Tribunal: TJES
Processo: 5008744-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008744-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL

AGRAVADO: BANCO SANTOS NEVES S/A - FALIDO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. CONTAGEM DOS PRAZOS EM DIAS ÚTEIS.
PRELIMINAR REJEITADA.
DECISÃO
REFORMADA. INDI
SPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE FINANCEIRO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUB-ROGAÇÃO
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo BNDES contra decisão que determinou a indisponibilidade de imóvel em processo de falência do Banco Santos Neves S/A. O agravante alega que o imóvel lhe pertence desde 2003, em decorrência de consolidação de propriedade após sub-rogação legal, conforme art. 14 da Lei nº 9.365/1996, e que a decisão deve ser revogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se o agravo de instrumento foi interposto tempestivamente; e (ii) determinar a legitimidade da indisponibilidade do imóvel, considerando a sub-rogação do BNDES nos direitos e garantias do Banco Santos Neves S/A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contagem do prazo para interposição de agravo de instrumento em processos de recuperação judicial e falência deve seguir a regra geral do CPC/2015, sendo computado em dias úteis, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp n. 1.970.297/MS e AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ). Preliminar rejeitada.

4. A sub-rogação automática do BNDES nos créditos e garantias do Banco Santos Neves S/A é estabelecida pelo art. 14 da Lei nº 9.365/1996, reconhecendo-o como legítimo titular do crédito e da garantia fiduciária.

5. O procedimento de consolidação da propriedade do imóvel seguiu o rito da Lei nº 9.514/1997, conferindo ao BNDES plena titularidade, legitimando, portanto, todos os atos de alienação e consolidação realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo para interposição de agravo de instrumento em processos de recuperação judicial e falência é contado em dias úteis, conforme art. 219 do CPC/2015.

2. A sub-rogação automática do BNDES nos créditos e garantias constituídos em favor do agente financeiro decorre do art. 14 da Lei nº 9.365/1996, conferindo-lhe plena titularidade e legitimidade sobre o bem objeto de garantia fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CPC/2015, art. 219; Lei nº 9.365/1996, art. 14; Lei nº 9.514/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.970.297/MS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.08.2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.05.2023; STJ, REsp n. 1.438.773/CE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.03.2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 05/11/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES
(Id. 8903358)
,
ver reformada a r. decisão (Id. 8913486) que, em sede de ação de falência do Banco Santos Neves S/A, determinou a indisponibilidade do imóvel matriculado sob o número 33.523, no Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona de Serra.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) o imóvel objeto da decisão impugnada jamais pertenceu à massa falida do Banco Santos Neves S.A., sendo de sua titularidade exclusiva, pois o adquiriu em razão de sub-rogação decorrente da inadimplência da devedora Carlos Lima Construtora S/A, conforme Cédula de Crédito Industrial nº 198/06207/01-0; (ii) a decisão que decretou a indisponibilidade do bem foi proferida de forma precipitada, sem a devida análise dos documentos que comprovam a sua titularidade sobre o imóvel, especialmente a matrícula nº 33.523, onde consta expressamente a consolidação da propriedade, muito antes da decretação da falência do Banco Santos Neves; (iii) a medida impugnada viola o direito de propriedade, garantido pelo inciso XXII do art. 5º da Constituição Federal, além de prejudicar terceiro de boa-fé que arrematou o imóvel em leilão público regular, conforme disciplinado pela Lei nº 9.514/97; (iv) os ex-sócios do Banco Santos Neves, ao alegarem falsamente a existência de bens pertencentes à massa falida, agem com litigância de má-fé, na medida em que o imóvel em questão nunca integrou o patrimônio da falida, tratando-se de tentativa clara de frustrar a execução de direitos regularmente constituídos pelo real proprietário; (v) a ausência de qualquer fundamento jurídico para a arrecadação do imóvel pela massa falida, que jamais teve a propriedade ou posse do bem, impõe a imediata revogação da indisponibilidade decretada, sob pena de causar grave lesão ao proprietário e ao terceiro arrematante, que adquiriram o bem de forma legítima e regular.

Contrarrazões pelo não conhecimento ou desprovimento (Id. 9439290).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO ALVES DA SILVA CAMPOS:-

Eminentíssima Presidente, a quem cumprimento todos os membros desta douta turma, eminentíssima relatora. Vou tentar ser absolutamente breve, porque a matéria aqui não comporta maiores digressões.

Há dois pontos sobre os quais gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências. O primeiro deles diz respeito à tempestividade do recurso. Foi demonstrado que o prazo utilizado pelo agravante foi em dias úteis e não dias corridos.

A defesa não desconhece a divergência desta colenda da Câmara no que toca respeito a essa contagem do prazo. Mas a conclusão que vem prevalecendo é que verdadeiramente o que se conta por conta da lei especial, os prazos devem ser considerados em dias corridos e não em dias úteis. Portanto, o primeiro ponto é quanto à tempestividade recursal.

No mérito, também, não sobram maiores considerações quanto ao recurso aviado. Isso por quê? O mérito recursal é absolutamente prematuro, eminentíssimos, desembargadores. Foi determinada a
indisponibilidade
de um bem em favor da massa falida do Banco Santos Neves, com registro de anotação no Cartório Registral de Imóveis, mas tudo aquilo que precisa ser solvido para análise meritória ainda não foi decidido no primeiro grau. Há elementos duvidosos do que toca a respeito aos valores que são trazidos pelo banco.

Há ainda a natureza da dívida eminentíssimos desembargadores, que isso não foi totalmente solvido perante o primeiro grau. Então, o que se pretende, o BNDES, nesse caso, é que haja a liberação de uma garantia, sendo que não traz qualquer prejuízo para o ora agravante, que seja apontada, anotada essa garantia junto ao Cartório Registral de Imóveis, para que, perante o primeiro grau, e aí qualquer ingresso meritório seria também per salto, na linha do julgamento anterior que vossas excelências proferiram, porque, como eu disse, há elementos que precisam ser esclarecidos perante o juízo de primeiro grau e ainda não foram enfrentados. E não foram enfrentados por diversos motivos. É uma massa falida que se arrasta há muito tempo. Vossas Excelências conhecem as personagens que gravitam em torno destes problemas que envolveram tanto a intervenção como a falência do Banco Santos Neves, não são matérias simples, necessitam de análise documental longa. As personagens que ali figuraram no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 trouxeram prejuízos absurdos à economia capixaba, que hoje vem tentando se recuperar, recuperar os credores da massa falida daquilo que foram prejudicados durante tanto tempo.

Portanto, o que se roga da tribuna é que, em primeiro lugar, que não seja conhecido por conta da tempestividade e, se assim não entender, que seja negado o provimento porque a matéria ainda não está madura para aportar a esta douta, a esse douto tribunal.

Muito obrigado pela atenção de vossa excelência. Estou à disposição para eventuais questões fáticas.

*

V O T O

A SRª DESEMBARAGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-

Cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral e passo leitura do voto.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Afirma a agravada que o recurso é manifestamente intempestivo, uma vez que a contagem do prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser realizada em dias corridos, conforme estabelece o art. 189, § 1º, I, da Lei n.º 11.101/2005 (Lei de Falências).

Nesse sentido, considerando a ciência da decisão pelo agravante em 17/06/2024 e o prazo de 15 dias corridos, o
dies ad quem
para a interposição do recurso seria 02/07/2024, data em que, efetivamente, o agravo não foi protocolado, tendo sido apresentado apenas em 08/07/2024.

Nada obstante, a despeito do tema ainda ser controvertido nesta egrégia Corte e Câmara Cível, por coerência ao posicionamento externado em outros processos, hei por bem rejeitar a aventada intempestividade.

Observa-se que os precedentes que defendem a contagem em dias corridos se fundamentam no princípio da especialidade, segundo o qual a norma especial, por sua natureza e especificidade, proporciona uma regulamentação mais adequada e justa ao caso concreto.

Sob esse aspecto, a aplicação da norma geral, em tais circunstâncias, poderia resultar em interpretação menos precisa, desconsiderando nuances e particularidades que a Lei nº 11.101/2005 pretendeu abordar, garantindo a eficácia do procedimento de forma alinhada com a intenção legislativa e as particularidades dos casos submetidos à apreciação judicial.

Ocorre que, esse entendimento tem aplicação, salvo melhor juízo, restrita a atos que, apesar de desenvolvidos no bojo do processo falimentar, referem-se diretamente à relação material de liquidação e execução coletivas, razão pela qual é necessário fazer a devida distinção com os prazos processuais, sobretudo quando não tratados especificamente pela lei especial, como ocorre com os prazos para interposição de recursos, os quais devem seguir a
regra processual geral
, ou seja, o inciso I do artigo 189 do CPC.

A propósito, confira-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. REGULAMENTAÇÃO PELO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. "Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15." (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.970.297/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS. PRECEDENTE.
1. Conforme reconhecido pelo STJ, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem ser computados em dias úteis, nos termos do art. 269 do CPC/15. Precedente.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – TEMPESTIVIDADE – PRAZO CONTATO EM DIAS ÚTEIS – PRÉVIA ORDEM DE PAGAMENTO DO QUADRO GERAL DE CREDORES NÃO IMPUGNADO – PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO – ORDEM DE RESERVA DE CRÉDITO – CREDOR RETARDATÁRIO QUE NÃO JUNTOU OS DOCUMENTOS PERTINENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Conforme reconhecido pelo STJ, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem ser computados em dias úteis, nos termos do art. 269 do CPC/15” (STJ; AgInt-REsp 2.037.213; RJ; TERCEIRA TURMA; Rel.ª Min. NANCY ANDRIGHI; DJE 12/05/2023). Preliminar de intempestividade rejeitada;
2. Na decisão agravada, o douto Juízo de origem determinou a reserva, até ulterior deliberação, do valor correspondente à alienação de imóvel, por força do decidido nos autos de Embargos de Terceiro, o qual foi oposto com fulcro na Súmula n. 84 do c. Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”; 3. Os embargos de terceiro acima mencionados foram acolhidos, com o reconhecimento da turbação da posse e a determinação da remoção da restrição que pairava sobre o bem quando do ajuizamento da demanda; 4. A procedência dos embargos de terceiro limita-se ao levantamento da restrição judicial, de modo que não tem natureza condenatória, ou seja, não se presta a condenar a parte passiva à restituição do bem, inexistindo direito líquido de crédito; 5. A decisão proferida às fls. 7.965/7.967 autorizou o pagamento dos créditos habilitados no quadro geral, sem que houvesse impugnação. Então, como o processo de origem é regido pelo DL n. 7.661/1945, a petição extemporânea apresentada pela parte agravada, que deu ensejo à decisão ora recorrida, deveria ter preenchido os requisitos exigidos pelos arts. 82 e 98 daquele diploma normativo, mas assim não o fez; 6. Recurso conhecido e provido. Ordem de reserva de crédito afastada. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012146-23.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Nov/2023)

Rejeito a preliminar.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE):-

Desembargadora Vânia, estamos com uma dúvida aqui, o voto da senhora não foi liberado no sistema. E se não houver a liberação dele por agora, nós não conseguiremos movimentar o julgamento. Temos que fazer esse acerto imediato.

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-
Eu acho que deve ser o problema dessa internet que foi imobilizada esse final de semana, porque foi repassada, ainda confirmei no cartório isso, vou ver o que tá acontecendo. Ou, eu peço o retorno, pra não atrasar os demais.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE):-
Então, nós podemos sugerir a senhora pedir o retorno após a primeira preliminar. Não?

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-

Eminente Presidente, estou rejeitando essa preliminar.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE):-
A sustentação oral então. Porque aí dá para recuperar a sustentação oral. Pode ser assim?

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-
Ok, eu recomeço na próxima.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (PRESIDENTE):-
Então, ficamos assim até para recuperar, doutor, porque senão o sistema depois..

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-

Eminente Presidente, peço o retorno dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO:- 12/11/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS (RELATORA):-

Eminentes Desembargadores, o processo retornou ao gabinete após a judiciosa sustentação oral realizada pelo douto causídico, Dr. Ricardo Alves da Silva Campos, e a rejeição da preliminar de intempestividade recursal arguida pelo recorrido.

Superado juízo de admissibilidade, observa-se que o objeto controvertido do agravo é a decisão que, no bojo da ação de falência do Banco Santos Neves S/A, determinou a indisponibilidade do imóvel matriculado sob o número 33.523 no Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona da Serra/ES.

O BNDES, aqui agravante, argumenta que muito antes da decretação da falência e da formação da massa falida,
em 2011
, a titularidade do imóvel lhe fora transferida em procedimento de consolidação de propriedade,
em 2003
, conforme consta da matrícula nº 33.523, após a sub-rogação legal do crédito estampado em Cédula de Crédito Industrial (nº 198/06207/01-0) com garantia hipotecária, firmada com a sociedade empresária Carlos Lima Construtora S/A.

Pois bem. Pelo que se extrai dos autos, em 19 de julho de 1991, o recorrente formalizou com o Banco Santos Neves Contrato de Abertura de Crédito, no qual o falido figurou como agente financeiro intermediário para a concessão de crédito para financiamento de projetos junto aos beneficiários finais.

Em outras palavras, o contrato estabelecera que o Banco Santos Neves atuaria na qualidade de agente repassador dos recursos do BNDES, viabilizando operações de financiamento a uma ampla gama de empresas e projetos, que de outra forma não teriam acesso direto aos recursos da instituição financeira pública.

No exercício de suas funções de agente financeiro, o falido concedeu, em 11 de janeiro de 1999, financiamento em favor da sociedade empresária Carlos Lima Construtora S.A., no valor histórico de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Esse financiamento foi formalizado por meio da Cédula de Crédito Industrial nº 198/06207/01-0-BNDES AUTOMÁTICO.

A operação foi garantida pela alienação fiduciária do imóvel litigioso, que era de propriedade da beneficiária, conforme previsto na Cláusula 12 da cédula de crédito. Assim, desde o momento da constituição da garantia, o imóvel ficou vinculado ao cumprimento das obrigações assumidas pela devedora fiduciante.

Confira-se:

Ocorre que, em 1º de agosto de 2001, o Banco Central do Brasil decretou a liquidação extrajudicial do Banco Santos Neves, o que ensejou a sub-rogação legal do BNDES nos créditos e garantias constituídos em favor do banco liquidado (substituição do credor), nos termos do artigo 14 da Lei 9.365/1996:

Art. 14. Nas hipóteses de falência, liquidação extrajudicial ou intervenção em instituição financeira agente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ou da Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, estes sub-rogar-se-ão automaticamente, de pleno direito, nos créditos e garantias constituídos em favor do agente financeiro, decorrentes das respectivas operações de repasse.

Trata-se, segundo a jurisprudência do STJ, “
de uma sub-rogação sui generis, pois não há o cumprimento da obrigação por terceiro, que se sub-roga na posição de credor. Na realidade, os valores repassados ao devedor já pertenciam, originariamente, ao sub-rogado. Por se tratar de sub-rogação legal ela é imposta ao credor e ao devedor, isto é, independe da vontade das partes, que a ela não podem se opor.
” (REsp n. 1.438.773/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018.)

Segue a ementa de julgamento:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE FINANCEIRO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LEVANTAMENTO. CREDOR PUTATIVO. VALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A presente ação de consignação em pagamento foi proposta com base na recusa do credor em receber o valor ofertado pelo devedor.
3. Nos termos da Lei nº 9.365/1996, com a liquidação extrajudicial de instituição que funciona como agente financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ou da Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, os créditos constituídos em favor do agente, decorrentes de operações de repasse, são transmitidos automaticamente, por sub-rogação, ao banco ou agência de fomento.
4. Os depósitos realizados nos autos e levantados pelo credor originário, com autorização judicial, devem ser reputados válidos, pois o réu tinha a aparência de credor e o pagamento foi feito de boa-fé. 5. Com a quitação parcial, a ação de consignação em pagamento deve prosseguir em relação aos valores controversos. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.438.773/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018.)

No caso, a sub-rogação foi averbada na matrícula nº 33.523 em 13 de agosto de 2003, ou seja, oito anos antes da decretação da falência, conferindo ao recorrente o pleno direito sobre o crédito e a garantia fiduciária.

Nessa conjuntura, verificado o descumprimento das obrigações contratuais pela empresa devedora (Carlos Lima Construtora S.A.), o agravante iniciou o processo de consolidação da propriedade do imóvel em 14 de julho de 2005, conforme procedimento previsto na Lei 9.514/97, que disciplina a alienação fiduciária de imóveis (Id. 8914098).

A notificação extrajudicial fora encaminhada ao devedor, e, após esgotado o prazo legal sem a purgação da mora, foi requerido, junto ao Cartório de Imóveis da 2ª Zona de Serra/ES, em 16 de junho de 2021, a consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob o nº 33.532, conforme previsto no § 7º do art. 26 da referida lei.

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
(Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

§ 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.
(Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

Após a regularização de todos os gravames pendentes, a propriedade do imóvel foi definitivamente consolidada em favor do BNDES, em 23 de fevereiro de 2024, com a averbação correspondente na matrícula do imóvel (Id. 8913511), momento a partir do qual passou a ser o proprietário pleno e exclusivo do bem.

Em seguida, procedeu à alienação do imóvel por meio de leilão público, realizado em 24 de abril de 2024, conforme determina o art. 27 da Lei nº 9.514/1997, sendo o imóvel arrematado pelo valor de R$ 54.287.000,00 pela sociedade empresária Pedra Azul Administradora de Bens Ltda (Id. 8914099).

Ora, como vê, é incontestável, à luz do direito de sub-rogação previsto no artigo 14 da Lei 9.365/1996, bem como do procedimento legal de consolidação da propriedade estabelecido pelo § 7º do artigo 26 da Lei 9.514/1997, que o recorrente, na qualidade de sucessor do crédito e da garantia fiduciária, é o único proprietário legítimo do imóvel em questão.

A Massa Falida, por sua vez, jamais deteve qualquer direito sobre o bem, que desde 2003 encontra-se alienado fiduciariamente ao BNDES.

Portanto, é imperiosa a revogação da decisão que determinou a indisponibilidade do imóvel, pois, ao se sub-rogar nos direitos do banco falido, o BNDES adquiriu não apenas o crédito originário, mas também a plena titularidade da garantia fiduciária constituída, sendo, portanto, o único legitimado a dispor do bem.

Com efeito, tal situação legitima todos os atos de consolidação e alienação realizados, conforme previsão legal, sem qualquer prejuízo à Massa Falida ou a terceiros, devendo o imóvel ser excluído do processo falimentar e ser mantido como patrimônio do recorrente ou do adquirente de boa-fé, como resultado do leilão público regularmente realizado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para revogar a ordem de indisponibilidade do imóvel matriculado sob o número 33.523, no Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona de Serra.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Afirma a agravada que o recurso é manifestamente intempestivo, uma vez que a contagem do prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser realizada em dias corridos, conforme estabelece o § 1º, I, do art. 189 da Lei n.º 11.101/2005 (Lei de Falências).

Nesse sentido, considerando a ciência da decisão pelo agravante em 17/06/2024 e o prazo de 15 dias corridos, o
dies ad quem
para a interposição do recurso seria 02/07/2024, data em que, efetivamente, não protocolado o agravo, tendo sido apresentado apenas em 08/07/2024.

Nada obstante, a despeito do tema ainda ser controvertido nesta colenda Corte e Câmara Cível, por coerência ao posicionamento externado em outros processos, hei por bem rejeitar a aventada intempestividade.

Observa-se que os precedentes que defendem a contagem em dias corridos se fundamentam no princípio da especialidade, segundo o qual a norma especial, por sua natureza e especificidade, proporciona regulamentação mais adequada e justa ao caso concreto.

Sob esse aspecto, a aplicação da norma geral, em tais circunstâncias, pode resultar em interpretação menos precisa, desconsiderando nuances e particularidades que a Lei nº 11.101/2005 tenciona abordar, garantindo a eficácia do procedimento de forma alinhada com a intenção legislativa e as particularidades dos casos submetidos à apreciação judicial.

Ocorre que, esse entendimento tem aplicação, salvo melhor juízo, restrita a atos que, apesar de desenvolvidos no bojo do processo falimentar, referem-se diretamente à relação material de liquidação e execução coletivas, razão pela qual é necessário fazer a devida distinção com os prazos processuais, sobretudo quando não tratados especificamente pela lei especial, como ocorre com os prazos para interposição de recursos, os quais devem seguir a
regra processual geral
, ou seja, o inciso I do artigo 189 do CPC.

A propósito, confira-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. REGULAMENTAÇÃO PELO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte STJ, a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
2. "Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15." (AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.970.297/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEI DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. CONTAGEM. DIAS ÚTEIS. PRECEDENTE.
1. Conforme reconhecido pelo STJ, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem ser computados em dias úteis, nos termos do art. 269 do CPC/15. Precedente.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – TEMPESTIVIDADE – PRAZO CONTATO EM DIAS ÚTEIS – PRÉVIA ORDEM DE PAGAMENTO DO QUADRO GERAL DE CREDORES NÃO IMPUGNADO – PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO – ORDEM DE RESERVA DE CRÉDITO – CREDOR RETARDATÁRIO QUE NÃO JUNTOU OS DOCUMENTOS PERTINENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Conforme reconhecido pelo STJ, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem ser computados em dias úteis, nos termos do art. 269 do CPC/15” (STJ; AgInt-REsp 2.037.213; RJ; TERCEIRA TURMA; Rel.ª Min. NANCY ANDRIGHI; DJE 12/05/2023). Preliminar de intempestividade rejeitada;
2. Na decisão agravada, o douto Juízo de origem determinou a reserva, até ulterior deliberação, do valor correspondente à alienação de imóvel, por força do decidido nos autos de Embargos de Terceiro, o qual foi oposto com fulcro na Súmula n. 84 do c. Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”; 3. Os embargos de terceiro acima mencionados foram acolhidos, com o reconhecimento da turbação da posse e a determinação da remoção da restrição que pairava sobre o bem quando do ajuizamento da demanda; 4. A procedência dos embargos de terceiro limita-se ao levantamento da restrição judicial, de modo que não tem natureza condenatória, ou seja, não se presta a condenar a parte passiva à restituição do bem, inexistindo direito líquido de crédito; 5. A decisão proferida às fls. 7.965/7.967 autorizou o pagamento dos créditos habilitados no quadro geral, sem que houvesse impugnação. Então, como o processo de origem é regido pelo DL n. 7.661/1945, a petição extemporânea apresentada pela parte agravada, que deu ensejo à decisão ora recorrida, deveria ter preenchido os requisitos exigidos pelos arts. 82 e 98 daquele diploma normativo, mas assim não o fez; 6. Recurso conhecido e provido. Ordem de reserva de crédito afastada. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012146-23.2022.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Nov/2023)

Rejeito a preliminar.

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes
Desembargadores
,
o processo retornou ao gabinete após a judiciosa sustentação oral realizada pelo douto causídico, Dr. Ricardo Alves da Silva Campos, e a rejeição da preliminar de intempestividade recursal arguida pelo recorrido.

Superado juízo de admissibilidade, observa-se que o objeto controvertido do agravo é a decisão que, no bojo da ação de falência do Banco Santos Neves S/A, determinou a indisponibilidade do imóvel matriculado sob o número 33.523 no Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona da Serra/ES.

O BNDES, aqui agravante, argumenta que muito antes da decretação da falência e da formação da massa falida,
em 2011
, a titularidade do imóvel lhe fora transferida em procedimento de consolidação de propriedade,
em 2003
, conforme consta da matrícula nº 33.523, após a sub-rogação legal do crédito estampado em Cédula de Crédito Industrial (nº 198/06207/01-0) com garantia hipotecária, firmada com a sociedade empresária Carlos Lima Construtora S/A.

Pois bem. Pelo que se extrai dos autos, em 19 de julho de 1991, o recorrente formalizou com o Banco Santos Neves Contrato de Abertura de Crédito, no qual o falido figurou como agente financeiro intermediário para a concessão de crédito para financiamento de projetos junto aos beneficiários finais.

Em outras palavras, o contrato estabelecera que o Banco Santos Neves atuaria na qualidade de agente repassador dos recursos do BNDES, viabilizando operações de financiamento a uma ampla gama de empresas e projetos, que de outra forma não teriam acesso direto aos recursos da instituição financeira pública.

No exercício de suas funções de agente financeiro, o falido concedeu, em 11 de janeiro de 1999, financiamento em favor da sociedade empresária Carlos Lima Construtora S.A., no valor histórico de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Esse financiamento foi formalizado por meio da Cédula de Crédito Industrial nº 198/06207/01-0-BNDESAUTOMÁTICO.

A operação foi garantida pela alienação fiduciária do imóvel litigioso, que era de propriedade da beneficiária, conforme previsto na Cláusula 12 da cédula de crédito. Assim, desde o momento da constituição da garantia, o imóvel ficou vinculado ao cumprimento das obrigações assumidas pela devedora fiduciante.

Confira-se:

Ocorre que, em 1º de agosto de 2001, o Banco Central do Brasil decretou a liquidação extrajudicial do Banco Santos Neves, o que ensejou a sub-rogação legal do BNDES nos créditos e garantias constituídos em favor do banco liquidado (substituição do credor), nos termos do artigo 14 da Lei 9.365/1996:

Art. 14. Nas hipóteses de falência, liquidação extrajudicial ou intervenção em instituição financeira agente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ou da Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, estes sub-rogar-se-ão automaticamente, de pleno direito, nos créditos e garantias constituídos em favor do agente financeiro, decorrentes das respectivas operações de repasse.

Trata-se, segundo a jurisprudência do STJ,
“
de uma sub-rogação sui generis, pois não há o cumprimento da obrigação por terceiro, que se sub-roga na posição de credor. Na realidade, os valores repassados ao devedor já pertenciam, originariamente, ao sub-rogado. Por se tratar de sub-rogação legal ela é imposta ao credor e ao devedor, isto é, independe da vontade das partes, que a ela não podem se opor.
”
(REsp n. 1.438.773/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018.)

Segue a ementa de julgamento:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGENTE FINANCEIRO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LEVANTAMENTO. CREDOR PUTATIVO. VALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A presente ação de consignação em pagamento foi proposta com base na recusa do credor em receber o valor ofertado pelo devedor.
3. Nos termos da Lei nº 9.365/1996, com a liquidação extrajudicial de instituição que funciona como agente financeiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES ou da Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, os créditos constituídos em favor do agente, decorrentes de operações de repasse, são transmitidos automaticamente, por sub-rogação, ao banco ou agência de fomento.
4. Os depósitos realizados nos autos e levantados pelo credor originário, com autorização judicial, devem ser reputados válidos, pois o réu tinha a aparência de credor e o pagamento foi feito de boa-fé. 5. Com a quitação parcial, a ação de consignação em pagamento deve prosseguir em relação aos valores controversos. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.438.773/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018.)

No caso, a sub-rogação foi averbada na matrícula nº 33.523 em 13 de agosto de 2003, ou seja, oito anos antes da decretação da falência, conferindo ao recorrente o pleno direito sobre o crédito e a garantia fiduciária.

Nessa conjuntura, verificado o descumprimento das obrigações contratuais pela empresa devedora (Carlos Lima Construtora S.A.), o agravante iniciou o processo de consolidação da propriedade do imóvel em 14 de julho de 2005, conforme procedimento previsto na Lei 9.514/97, que disciplina a alienação fiduciária de imóveis (Id. 8914098).

A notificação extrajudicial fora encaminhada ao devedor, e, após esgotado o prazo legal sem a purgação da mora, foi requerido, junto ao Cartório de Imóveis da 2ª Zona de Serra/ES, em 16 de junho de 2021, a consolidação da propriedade do imóvel matriculado sob o nº 33.532, conforme previsto no § 7º do art. 26 da referida lei.

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
(Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

§ 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.
(Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004)

Após a regularização de todos os gravames pendentes, a propriedade do imóvel foi definitivamente consolidada em favor do BNDES, em 23 de fevereiro de 2024, com a averbação correspondente na matrícula do imóvel (Id. 8913511), momento a partir do qual passou a ser o proprietário pleno e exclusivo do bem.

Em seguida, procedeu à alienação do imóvel por meio de leilão público, realizado em 24 de abril de 2024, conforme determina o art. 27 da Lei nº 9.514/1997
1
, sendo o imóvel arrematado pelo valor de R$ 54.287.000,00 pela sociedade empresária Pedra Azul Administradora de Bens Ltda (Id. 8914099).

Ora, como vê, é incontestável, à luz do direito de sub-rogação previsto no artigo 14 da Lei 9.365/1996, bem como do procedimento legal de consolidação da propriedade estabelecido pelo § 7º do artigo 26 da Lei 9.514/1997, que o recorrente, na qualidade de sucessor do crédito e da garantia fiduciária, é o único proprietário legítimo do imóvel em questão.

A Massa Falida, por sua vez, jamais deteve qualquer direito sobre o bem, que desde 2003 encontra-se alienado fiduciariamente ao BNDES.

Portanto, é imperiosa a revogação da decisão que determinou a indisponibilidade do imóvel, pois, ao se sub-rogar nos direitos do banco falido, o BNDES adquiriu não apenas o crédito originário, mas também a plena titularidade da garantia fiduciária constituída, sendo, portanto, o único legitimado a dispor do bem.

Com efeito, tal situação legitima todos os atos de consolidação e alienação realizados, conforme previsão legal, sem qualquer prejuízo à Massa Falida ou a terceiros, devendo o imóvel ser excluído do processo falimentar e ser mantido como patrimônio do recorrente ou do adquirente de boa-fé, como resultado do leilão público regularmente realizado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para revogar a ordem de
indisponibilidade do imóvel matriculado sob o número 33.523, no Cartório do 1º Ofício, 2ª Zona d
e
Serra
.

É como voto.

1
Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 12/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 12/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.